Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 55452680, o exequente manifestou concordância com os cálculos de ID 55032396 e postulou a sua homologação, seguida da expedição das respectivas ordens de pagamento. Na sequência, informou que as substituídas Iara Joelma Lustosa Bastos e Iara Soares Guimarães renunciaram aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (ID 55763432 e ID 58440464), postulando, desse modo, a expedição de requisição de pequeno valor para ambas. O Distrito Federal não se opôs aos cálculos e a renúncia dos créditos que superem a 40 (quarenta) salários mínimos (ID 59060979). Em decisão de ID 59284281, os cálculos judiciais foram homologados, bem como a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por IARA SOARES GUIMARÃES. Na petição de ID 60183189, o exequente opõe embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de renúncia em relação à substituída Iara Joelma Lustosa Bastos. Passo a decidir. Do exame dos autos, constata-se que de fato houve omissão quanto ao pedido formulado, a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Assim, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 55763433), consoante art. 105 do CPC, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela requerente IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Ademais, determino que onde se lê: “Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, IDALIA BERNADINO DE SOUZA, ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONCA, ILZA MARIA DOS SANTOS, ILZABETE SILVA DE CARVALHO e INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, com a retenção de honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução; - RPV em favor de IARA SOARES GUIMARÃES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais; Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência”, leia-se: “Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de IDALIA BERNADINO DE SOUZA, ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONCA, ILZA MARIA DOS SANTOS, ILZABETE SILVA DE CARVALHO e INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, com a retenção de honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução; - RPV em favor de IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS e IARA SOARES GUIMARÃES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência”. Brasília, 29 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR